Tribunal: TJDFT
Processo: 0708326-52.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES E FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra a sentença da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva e condenou o réu pela prática dos crimes de furto simples e furto durante o repouso noturno (art. 155, caput, e § 1o, c/c art. 71, todos do Código Penal), à pena de 02 anos, 01 mês e 20 dias de reclusão e 20 dias-multa, em regime inicialmente semiaberto. A defesa questiona o critério utilizado na primeira fase da dosimetria e pleiteia a fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o critério de exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria deve ser modificado para o patamar de 1/6 da pena mínima; (ii) estabelecer se a fixação do regime semiaberto, com fundamento exclusivo na reincidência, é adequada ou se seria possível a fixação do regime aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência admite o uso de diferentes critérios matemáticos para a exasperação da pena-base diante de circunstância judicial negativa, sendo válido o patamar de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas, adotado pela sentença, desde que devidamente fundamentado.
4. A pena-base foi majorada em razão dos maus antecedentes, com fundamento no processo no 2019.05.1.002190-7, revelando-se proporcional e adequada a elevação imposta.
5. Na segunda fase da dosimetria, correta a compensação entre a agravante da reincidência (processo no 2018.05.1.003909-7) e a atenuante da confissão espontânea, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
6. Na terceira fase, a incidência da causa de aumento prevista no art. 155, § 1o, do CP (furto durante o repouso noturno) justificou o acréscimo de 1/3, mantendo a pena em 01 ano e 10 meses, posteriormente elevada em 1/6 pela continuidade delitiva, alcançando-se a pena definitiva de 02 anos, 01 mês e 20 dias de reclusão.
7. A fixação do regime semiaberto, diante da reincidência e da existência de maus antecedentes, está em consonância com o art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT e a Súmula 269 do STJ, afastando-se a possibilidade de regime mais brando.
8. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP) e a concessão de suspensão condicional da pena (art. 77 do CP), tendo em vista a reincidência e o quantum da pena imposta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. É legítima a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal como critério de exasperação da pena-base diante de circunstância judicial negativa, desde que fundamentada.
2. A reincidência, somada à existência de maus antecedentes, justifica a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, mesmo quando inferior a quatro anos.
3. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade ou a concessão da suspensão condicional da pena ao réu reincidente condenado a mais de dois anos de reclusão.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, "c"; 44; 59; 71; 77; 155, caput e § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1816302, 07036605020238070012, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 15.02.2024, DJe 01.03.2024; STJ, Súmula 269.